Tribunal: TJBA
Processo: 8054471-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054471-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO TEIXEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO SANTOS BRANDAO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ITAUSEG SAUDE S/A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, RAIMUNDO SANTOS BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
SEGURO-SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI. RECUSA DA SEGURADORA EM CUSTEAR DIRETAMENTE AS DESPESAS, CONDICIONANDO A COBERTURA AO SISTEMA DE REEMBOLSO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APENAS APÓS O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. O CUMPRIMENTO FORÇADO DE DECISÃO LIMINAR NÃO ACARRETA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, IMPONDO A ANÁLISE DO MÉRITO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE

DE "PAGAMENTO OU REEMBOLSO" E A EMISSÃO DE "GUIA DE INTERNAMENTO". RECUSA DE CUSTEIO DIRETO INDEVIDA E ILÍCITA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL IN RE IPSA. RECUSA DE COBERTURA QUE AGRAVOU A SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGÚSTIA DO PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA (R$ 5.000,00) CONSIDERADO IRRISÓRIO E MAJORADO PARA R$ 15.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de
apelação cível
de
Nº
8054471-06.2023.8.05.0001
,
figurando como Apelante
s/apelados

MARCELO TEIXEIRA SANTOS

e

ITAUSEG SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR

PROVIMENTO

ao apelo d
o autor
e em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo d
a ré
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA